Tribunal: TJES
Processo: 0027730-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027730-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INAE LEITE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.

Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (“tráfico privilegiado”) apenas deve ser aplicada em benefício do agente que preenche, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes e da ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não ocorre nos autos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027730-90.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INAE LEITE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
IANÊ

LEITE MOREIRA
, contra a sentença de fls. 332/345, aclarada às fls. 349/350, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 6981633),
busca a defesa:

[1] a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ou, alternativamente;

[2] a desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

[3] Em seguida, pede a concessão da causa de diminuição, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 27 de agosto de 2015, no interior de sua residência, situada na Rua Theofilo Costa, Edifício Maimbá, bairro Jardim Camburi, nesta Capital, o apelante tinha em depósito e comercializou, uma porção de haxixe, pesando 21,8 gramas, e vários cigarros da mesma substância, além de R$ 1.444,00 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) em espécie, provenientes do tráfico de drogas.

Q
uanto a pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, vez que
a materialidade e a autoria do crime
, estão satisfatoriamente comprovadas, pelo
auto de apreensão
de fl. 18, pelo
auto de constatação
de fl. 19, pelo
laudo químico
de fls. 211/212,
bem como pela prova oral colhida, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas
CARLOS MAGNO MAGESKI VALADARES (fls. 231/232) e FÁBIO LUIZ SIMÕES VIEIRA (fls. 233/234), policiais civis que realizaram revista na residência do réu, e de THIAGO OLIVEIRA MORAIS (fl. 299 e verso), indivíduo que foi abordado ao sair da residência de INAÊ, e que também portava droga no momento da abordagem, razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário.

Neste ponto, ambos os investigadores de polícia, responsáveis pela ocorrência, confirmaram em juízo, as declarações extrajudiciais de THIAGO, isto é, que a testemunha afirmou que comprou a droga apreendida de INAÊ.

De mais a mais, os depoimentos em juízo, dos policiais civis envolvidos nas investigações, foram coerentes e harmônicos entre si, e com as demais provas dos autos, uníssonos em afirmar que, visualizaram THIAGO chegando ao condomínio, onde INAÊ morava, tendo se dirigido ao apartamento para comprar o haxixe, que foi posteriormente apreendido em seu veículo.

É pacífico o entendimento de que o testemunho policial não invalida, nem macula a prova dos autos, e deve ser valorado como qualquer outro, sendo perfeitamente apto a embasar o decreto condenatório.

Quanto a pretensão desclassificatória
, tenho por impertinente, pois, tomando em consideração o que já foi exposto, no caso dos autos, a defesa não apresentou provas veementes e inequívocas, de que a droga apreendida com o recorrente, se destinava, exclusivamente, ao seu uso, ônus do qual não se desincumbiu, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos narrados na inicial acusatória.

Assim, diante do contexto probatório, e das circunstâncias em que houve a apreensão das drogas, somado aos relatos dos policiais e de Thiago, torna-se imperiosa a manutenção da condenação do réu, nos termos da sentença.

Em relação
ao pedido de
concessão da minorante do privilégio
, também tenho por inviável, uma vez que, conforme bem enfatizou a agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
verifica-se através do sistema SEEU/TJES e EJUD/TJES que o recorrente foi condenado por crime de tráfico de entorpecentes - processo n.000057279.2015.8.08.0050 e 0018577-62.2017.8.08.0024
”, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do benefício.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.